Tribunal: TJDFT
Processo: 0747738-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0747738-73.2020.8.07.0000 Agravante BANCO ITAUCARD S.A Agravado Relator CLAUDIA SANTIAGO DE ALENCAR DES. JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no 0702970-56.2020.8.07.0002), ajuizada contra CLAUDIA SANTIAGO DE ALENCAR A decisão agravada determinou a comprovação pela parte autora da constituição em mora da requerida, ainda que editalícia, em 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial (ID 74078112): “Deverá a parte autora comprovar a constituição em mora da requerida, ainda que editalícia, em 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial”. Segundo o recurso, o Agravante constituiu a mora do Agravado através de correspondência/notificação extrajudicial enviada por correio no endereço constante no contrato, bem como instrumento de protesto da cédula de crédito bancário, onde o devedor foi intimado por edital. Esclarece que a mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza ex re, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela, subsumindo-se assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto – Lei no 911/69. Assevera que a comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto –Lei no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Enfatiza que em recente Acórdão do STJ, por unanimidade, a 3a Turma de Direito Civil, declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Assim, entende o agravante que, reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, imperiosa se afigura a reforma da decisão recorrida, para devido prosseguimento do feito, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, com fulcro no artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69. Dessa forma, requer o agravante seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para o fim de se deferir a liminar e determinar a apreensão do bem, sendo ao final reformada a decisão agravada. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referente à ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em face do agravado, em que se requer a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3o, do Decreto-Lei n° 911/69. O agravante encaminhou notificação extrajudicial à agravada em que a certifica quanto ao inadimplemento da parcela com vencimento em 26/5/2020 e das demais parcelas, constituindo-a em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 (ID 73876630), porém a correspondência foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID’s 73876630 e 738766300). Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço da devedora para comprovar a sua constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pela devedora ou por terceiro. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue à devedora, porque ela estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros. 3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos imprescindíveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão, pois garantem transparência ao negócio jurídico e o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07103806520208070003, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 5/11/2020.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. Conquanto desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". 3. Se a parte é intimada para emendar a inicial, e deixa escoar o prazo sem atender o comando judicial, acertada a r. sentença que extingue o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. 4. Recurso não provido”. (07001936220208070014, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.) Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator